Tribunal: STF
Processo: RE 1455739
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “Embargos à execução — Nulidade da execução por ausência de informes oficiais - Planilhas apresentadas de forma clara - CD-ROM acostado aos autos do mandado de segurança coletivo com informes prestados pela própria embargante - Recurso desprovido nesta parte. Critérios para atualização monetária - Pretensão à aplicação da Lei Federal n° 11.96012009 e da Lei 12.70312012 - Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da decisão - Admissibilidade, ressalvado o entendimento da Relatora, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o tema - Recurso parcialmente provido neste ponto, com observação. Incorreção nos cálculos dos juros - Termo inicial - A partir da citação - Incidência sobre contribuições para assistência médico-hospitalar e previdenciária - O cálculo dos juros é feito pelo valor bruto da condenação, com posterior destaque das referidas verbas, para adequada destinação por ocasião do pagamento - Recurso parcialmente provido, neste ponto, para o fim de afastar os moratórios computados no período anterior a 22.03.2006, incidindo apenas a partir da citação. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP; Apelação Civel 9000047-02.2013.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2' Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3' Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 24/09/2015).” (doc. eletrônico 13, p. 4)



    No recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 100, §12 da mesma Carta e divergência jurisprudencial.



    Já no recurso extraordinário interposto por Maria do Carmo Coradini e outros, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal e sustentou-se violação ao art. 5º, incisos XXII e XXXVI, art. 97, §1°, II, e art. 100, da mesma Carta.



    Em seguida, fora determinada, pela Presidência da Seção de Direito Público, o sobrestamento de recurso especial interposto pelo ente fazendário até o julgamento definitivo do Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    Após, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), sobreveio determinação da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, de devolução dos autos para nova observação do procedimento.



    Assim, foi prolatado novo acórdão, aclarando que na hipótese dos autos, fora fixado o IPCA-E como parâmetro de atualização da moeda durante todo o período, entretanto, adequou-se o aresto anterior para estabelecer que os juros de mora sejam calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Vide nova ementa: 



    “Critérios para atualização monetária - - Devolução dos 8ó autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo m Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.° 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n° 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) - Acórdão original que já ó havia fixado o IPCA -E como índice de correção monetária para todo período, ante a inconstitucionalidade da TR, o encontrando-se em consonância com as orientações dos tribunais superiores nesse tocante - Juros que, todavia, comportam adequação - Índice fixo de 0,5% ao mês que destoa daquele previsto no art. l°--F da Lei Federal n° a 9.49411997 - Adoção do índice oficial da caderneta de poupança - Acórdão original adequado, com determinação.” (doc. eletrônico 32, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem prosperar.



    Isso porque o acórdão prolatado após a devolução dos autos processuais (doc. eletrônico 32), aclarou que já havia sido fixado o índice IPCA-E como parâmetro de atualização da moeda durante todo o período, estando, pois, de acordo com as orientações dos Tribunais Superiores, considerando que, no caso em tela, não ocorreu expedição de precatório. 



    No que tange ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, em sede do julgamento do leading case, de repercussão geral que originou o Tema 810, definiu-se que: 



    “Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: 



    O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional. 



    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória.” (RE n.° 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, já havia declarada a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice TR, mas apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. 



    Desta maneira, verifica-se que a modulação limitou os efeitos da ADI 4357 para todos os precatórios já pagos ou expedidos até 25/3/15. 



    No que tange aos juros moratórios, na mesma oportunidade do leading case mencionado, esta Suprema Corte aclarou que:



    1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 



    2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. (tema 810).



    No caso dos autos, verifica-se que o novo acórdão prolatado pelo Tribunal de origem ajustou o julgamento anterior, estabelecendo que os juros de mora devem ser calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator